Tribunal: TJDFT
Processo: 0721948-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. INFORMAÇÃO. OMISSÃO. DEVER DE LEALDADE. VIOLAÇÃO. MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO. RESCISÃO. POSSIBILIDADE.
1. De acordo com o que dispõe a Súmula 609 do STJ, “a recusa de cobertura securitária sob alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado."
2. O dever de lealdade é um princípio contratual que exige que as partes atuem com honestidade e boa-fé.
3. Comprovada a violação ao dever de lealdade, em razão da má-fé do contratante ao omitir a informação de que já era portador de doença pré-existente no momento da contratação do plano de saúde, a rescisão do contrato é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e desprovido.